Tribunal: TJBA
Processo: 8036466-02.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8036466-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: Município de Aramari Advogado(s): ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA, GEORGE VIEIRA DANTAS, FERNANDA CARDOSO DO NASCIMENTO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, por aplicação dos Temas 339, 660 e 895 do STF, e inadmitiu o apelo quanto às matérias remanescentes, com base no art. 1.030, inc. V, do CPC. 2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso, bem como usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 895 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) saber se a negativa de seguimento, fundada no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão de inadmissão. 5. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões suficientes para o julgamento, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, requisito observado pelos acórdãos impugnados. 6. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada depender de análise prévia de norma infraconstitucional, como ocorre no caso. 7. O Tema 895 do STF nega repercussão geral à controvérsia relativa à inafastabilidade da jurisdição quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise fática, hipótese que se amolda ao caso, mormente porque a jurisdição foi prestada de forma integral, com julgamento do mérito pelo Órgão Especial. 8. Não se verifica usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. O art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC autoriza o tribunal de origem a negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em repercussão geral, tratando-se de exercício regular do juízo de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação, pelo tribunal de origem, da sistemática do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.” Dispositivos relevantes citados: - CPC, arts. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: - STF, Tema 339; - STF, Tema 660; - STF, Tema 895. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum Cível n.º 8036466-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE ARAMARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.